Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, almejando o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo ao ITCD.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta e pacífica no sentido de que o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário com lançamento por homologação, como o caso do ITCMD, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não a data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador.
3. Considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou a doação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013, findando-se, por conseguinte, em 01/01/2018. Em sendo assim, haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 27/02/2019, resta configurada a decadência alegada.
4. Recurso conhecido e provido.